Tribunal: TJDFT
Processo: 0719553-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719553-20.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUAN MESSIAS LAUDELINO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandando de segurança impetrado por LUAN MESSIAS LAUDELINO contra ato acoimado coator do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, que o eliminou do concurso para o cargo de Policial Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, por ter sido considerado inapto na avaliação psicológica. Busca o impetrante o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo, com a consequente reintegração no certame. Enumera, no writ, os pontos que entende estarem eivados de manifesta ilegalidade, quais sejam: 1) Ausência de três especialistas na realização da avaliação psicológica (art. 62 da Lei 4.949/2012); 2) Mesmos membros da comissão do concurso responsáveis por elaborar o Laudo da Prova de Aptidão Psicológica, e realizar a análise do recurso administrativo (art. 63, § 2o, da Lei 4.949/2012); 3) Falta de numeração e rubricas dos profissionais no Laudo (art. 5o, § 8o, da Resolução 6/2019-CFP). Colaciona uma série de decisões proferidas no âmbito desta egrégia Corte, proferidas em casos semelhantes, e instrui o mandado de segurança com os documentos que reputa amparar suas afirmações. Por derradeiro, sugere o preenchimento dos requisitos para a obtenção de provimento liminar, em razão da relevância da fundamentação do direito, acompanhada da urgência, cuja demora pode ensejar ineficácia da medida. Dessa forma, pugna pela concessão de tutela de urgência, de modo a permitir sua permanência no certame em referência, cuja próxima etapa (Curso de Formação Profissional) se iniciou no dia 15/5/2023. Ao final, pleiteia a concessão da segurança, de modo a reconhecer a violação de direito líquido e certo. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do essencial. Decido. Pretende o impetrante a obtenção de tutela de urgência com o objetivo de ver reconhecida a ilegalidade do exame psicotécnico realizado pelo impetrado, por meio de banca examinadora por ele contratada, e garantir o seu prosseguimento nas demais fases do concurso público. A concessão de provimento liminar em mandado de segurança pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. Da leitura dos autos, a conclusão a que se chega é estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada. Inicialmente, destaque-se estar sedimentado o entendimento jurisprudencial no sentido de que não cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora ou se imiscuir no critério de correção de provas e atribuição de notas ao candidato. Nesse sentido, por oportuno, confira-se ementa de acórdão desta colenda Corte: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES DE PROVA. VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I - A atuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente a concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado substituir a Banca Examinadora para ingressar no mérito de correção da prova. RE 632853 julgado pelo e. STF sob o rito da repercussão geral. II - Segurança denegada. (Acórdão 1043885, 07073495120178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 28/8/2017, publicado no DJE: 8/9/2017. Sem destaque no original) Portanto, os critérios utilizados pela banca examinadora para avaliação psicológica dos candidatos, prévia e regularmente previstos em edital, são questões inerentes ao mérito administrativo, sendo vedada a ingerência do Poder Judiciário quanto ao seu conteúdo meritório. Obviamente que fica ressalvada a hipótese de averiguação, pelo Poder Judiciário, de eventual violação ao princípio da legalidade, o que em uma análise rápida, própria desta fase, constata-se real. A prova que aparelha o presente mandamus se revela suficiente para aferir, de plano, o alegado descompasso da avaliação com os termos do edital de abertura. Minha compreensão, em sintonia com julgados bem prestigiados, é no sentido de que em questões de prova de concurso, não cabe ao Poder Judiciário, substituindo a Administração, efetuar a correção ou mesmo se imiscuir nos critérios utilizados pelo examinador na elaboração dos testes ou provas. No que respeita à avaliação psicológica, dado o alto caráter de subjetividade de que esta, em princípio, se reveste, me posiciono no sentido do enunciado da Súmula no 20 desta colenda Casa de Justiça. Leia-se o enunciado da Súmula 20 deste egrégio Tribunal: Súmula 20 – A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo. Não se olvida a legalidade da realização de exame psicotécnico nos concursos públicos, mormente quando é exigido do servidor um perfil psicológico compatível com as atribuições do cargo a que concorre, como na espécie em foco. Todavia, ainda que prevista em lei a sua elaboração, esta deve se encontrar vinculada aos fins a que se destina, quais sejam, detectar eventuais desvios de comportamento ou de personalidade que possam prejudicar o exercício do cargo. Respeitadas essas premissas, reputo plausível sua realização. Na prática, contudo, o que se percebe é que a Administração, a pretexto do seu poder discricionário, busca, em algumas ocasiões, enquadrar os candidatos em um perfil profissiográfico previamente determinado, o que, a toda evidência, constitui ofensa ao princípio da isonomia. É certo que os incisos I e II do artigo 37 da Constituição Federal obrigam a que os cargos públicos sejam acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos legais e que a investidura depende de aprovação prévia em concurso de acordo com a natureza e a complexidade das funções a serem exercidas e na forma prevista em lei. Não obstante, o permissivo legal não legitima arbitrariedades, que costumam advir do descumprimento das normas criadas pelo próprio Estado. Diante disso, cabe ao Poder Judiciário analisar os procedimentos adotados no processo de seleção não só para salvaguardar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas também em honra aos princípios da ampla defesa, do devido processo legal, da publicidade, da motivação e da isonomia. Dessa maneira, é mister que constem no edital os critérios com base nos quais os candidatos inscritos serão avaliados, pois, além de possibilitar o acesso irrestrito aos fatores específicos que culminaram na sua não recomendação, permitem a avaliação do grau de objetividade dos métodos firmados pela banca. Sobre o tema, esta Casa já decidiu reiteradamente, conforme o seguinte julgado: “PROCESSUAL CIVIL ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO EM ETAPA PSICOLÓGICA. EDITAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. TEMA 1.009, DO STF. 1. A ausência de critérios avaliativos objetivos no edital do certame deixa a análise do perfil psicológico do candidato sujeita ao subjetivismo, o que deve ser evitado. 2. De acordo com o Enunciado no 20, da Súmula do TJDFT, a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo. 3. O STF, por meio do Tema 1.009, fixou o entendimento de que: "no caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame". 4. Apelo provido. (Acórdão 1285723, 07061731220198070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No caso em debate, o problema, em análise perfunctória, pelo que se verifica, não repousa apenas sobre o elevado grau de subjetividade do exame. Cuida-se de vício de legalidade, o que macula a conclusão obtida. Em que pese, no presente caso, haver base legal para a realização do aludido exame psicotécnico, a banca examinadora aparentemente desrespeitou os preceitos contidos nos artigos 62 e 63 da Lei Distrital 4.949/2012, frise-se, à luz de tudo que compõe o caderno processual. A banca menciona em sua resposta administrativa ao recurso do impetrante que a composição era por três profissionais, cujos nomes e dados funcionais transcreve no mencionado retorno (ID 46916917 – pág. 3). Todavia, do Laudo de Avaliação postado no ID 46916915 é possível extrair que fora assinado por apenas um psicólogo, o que sugere sua realização por apenas um profissional, em violação à determinação do artigo 62 da mencionada norma. Além disso, na resposta ao recurso do impetrante não constam os nomes dos profissionais que analisaram a irresignação contra o resultado preliminar da avaliação, o que pode ser considerado como infração ao § 2o do artigo 63 da Lei Distrital 4.949/2012, já que não é possível aferir se os membros da banca responsável pelo exame foram exatamente os mesmos que responderam aos recursos (ID 46916917). Em face da análise das provas, reputo que a probabilidade do direito está suficientemente evidenciada para fins de concessão de tutela de urgência, caso também presente o requisito consubstanciado no periculum in mora. Ao aquilatar as circunstâncias do caso posto, verifico que a urgência também se faz presente, na medida em que a continuidade do certame, notadamente pelo início da fase subsequente, sem que haja definição da real condição do candidato pode lhe prejuízos de difícil reparação. Mesmo considerando que o curso de formação começou há cerca de uma semana, donde se pode concluir que a medida poderia ter sido buscada anteriormente, essa circunstância, ainda assim, não afasta a urgência do caso, porquanto, ao que tudo indica, a etapa do certame continua, o que acaba por dificultar cada vez mais a participação do impetrante na turma regular do curso. Decisão diversa pode malferir o primado da economicidade, porquanto é mais vantajoso, em tese, sobretudo do ponto de vista econômico, que a Administração permita a participação de candidato em curso de formação enquanto se discute sua situação jurídica, do que ter que realizar posteriormente outro curso, cujo dispêndio de recursos pode ser elevado. Vê-se, desse modo, que a pretensão do impetrante se encontra revestida da aparência do bom direito. Em outros termos, as provas denotam elevada probabilidade de violação a direito líquido e certo, tutelável por mandado de segurança. Por tais fundamentos, defiro a medida liminar para determinar que seja assegurada a participação do impetrante no Curso de Formação Profissional que iniciou no dia 15/5/2023, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Oficie-se, com urgência, dando ciência do inteiro teor da presente decisão e solicitando informações (artigo 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009). Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial (artigo 7o, II, da Lei 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Atribuo a essa decisão força de ofício e de mandado. Concedo ao impetrante os benefícios da gratuidade judiciária, ex vi do disposto no caput do artigo 98 do CPC. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador